Tribunal: TJBA
Processo: 0504217-80.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504217-80.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DENISE ISABEL DE OLIVEIRA LACERDA Advogado(s): EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES registrado(a) civilmente como EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES, MILENA ARAUJO DA SILVA SANTOS APELADO: RAIMUNDO SIMOES LACERDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA NO ENDEREÇO DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incs. IV e VI, do CPC, sob o argumento de ausência de diligência e de interesse processual da parte autora. A parte apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida, alegando não ter tido ciência do mandado de intimação frustrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é nula a extinção do processo por abandono da causa, quando a intimação pessoal da parte autora, para dar prosseguimento ao feito, é infrutífera no endereço constante dos autos e não atualizado pela parte. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa encontra fundamento no art. 485, inc. III, e § 1º, do CPC. A sentença, embora tenha utilizado fundamentos legais diversos, deve ser adequada de ofício ao correto dispositivo legal. O juízo determinou a intimação pessoal da parte autora no endereço informado na petição inicial. A diligência restou negativa por ausência da autora no local, não havendo comunicação de mudança de endereço nos autos. Conforme os arts. 106, II, e 274, p.u., do CPC, presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constante do processo, cabendo à parte manter seus dados atualizados. O descumprimento do dever de impulsionar o feito, somado à inércia após intimação válida, autoriza a extinção do processo sem julgamento de mérito por abandono da causa. Não há nulidade a ser reconhecida, tampouco violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, quando a parte não cumpre os deveres processuais que lhe incumbem. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A intimação pessoal frustrada no endereço constante dos autos, não atualizado pela parte autora, é válida nos termos dos arts. 106, II, e 274, p.u., do CPC. 2. É cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, quando, intimada pessoalmente, a parte autora permanece inerte.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 106, II, 274, p.u., e 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.005.229/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.805.662/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.10.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504217-80.2014.8.05.0080, em que figuram como Apelante DENISE ISABEL DE OLIVEIRA LACERDA e Apelado RAIMUNDO SIMÕES LACERDA. ACORDAM os integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA